Tribunal: TJSP
Processo: 2287652-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Abusividade reconhecida. Necessidade de apuração de reajuste aplicável para a liquidação da diferença a ser restituída. Decisão a acolher laudo que apenas expurgou percentual tido por abusivo, sem apresentar índice em substituição. Solução em desconformidade com o título executivo. Necessidade de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Abusividade reconhecida. Necessidade de apuração de reajuste aplicável para a liquidação da diferença a ser restituída. Decisão a acolher laudo que apenas expurgou percentual tido por abusivo, sem apresentar índice em substituição. Solução em desconformidade com o título executivo. Necessidade de esclarecimentos. Nulidade reconhecida. Recurso provido.